Tribunal: TJMT
Processo: 1039443-23.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039443-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 858.801.671-00 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), MARIFORT SAUDE ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 28.471.876/0001-35 (RECORRIDO), WILLIAN LISBOA DE MENDONCA - CPF: 097.587.429-22 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA ZIRONDI - CPF: 014.401.229-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1039443-23.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Aparecida da Silva

Marifort Saúde Animal Industria e Comercio Ltda.

Recorrido(s):

Maria Aparecida da Silva

Marifort Saúde Animal Industria e Comercio Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE VINCULO ENTRE O COMPRADOR E A CONSUMIDORA. COMPRA REALIZADA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa que insere indevidamente o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por compras realizadas por terceiros, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
ratificar a liminar de
id. 66940721;

b)
declarar a inexistência do débito discutido na lide no valor de R$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais), incluído em 05/09/2021; e
c)
condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data”.

Neste caso, ambas as partes recorreram, a Autora pleiteando a majoração do valor da condenação a título de dano moral e o Réu pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

No presente caso, em que pese a Promovida alega que a compra do produto, no caso, de 03 sacos de “terramix”, no valor total de R$ 4.080,00, foi realizada pela Promovente, tal fato não restou cabalmente comprovado, pois os documentos juntados em defesa não comprovam que a compra foi, de fato, realizada pela autora.

Cabe ainda ressaltar que em seu depoimento pessoal colhido em audiência de instrução e julgamento, a Promovente afirmou desconhecer a pessoa de nome ANDERSON, negou que seja seu filho, afirmou não ter criação de animais em seu sítio, não conhece a empresa Reclamada, bem como desconhece o número de celular utilizado na realização da compra.

A testemunha da Ré, Sr. Juliano, afirmou que foi ele quem fez a venda dos produtos; que o contato com o comprador se deu por meio do aplicativo de conversa WhatsApp; o comprador era o Sr. ANDERSON, o qual se identificou como filho da parte autora e que a compra seria realizada em nome de sua genitora; que os produtos foram deixados em um local combinado com o Sr. Anderson e este passou no local para retira-los.

Com efeito, de acordo com o conjunto probatório existente nos autos, aliado as provas colhidas em audiência de instrução e julgamento, não há provas de que a Promovente tenha, de fato, participado desta transação. A compra dos produtos foi realizada entre o Sr. Juliano e o Sr. Anderson (que se apresentou como filho da autora), contudo inexiste qualquer prova da existência de vinculo entre o Sr. Anderson e a Promovente.

Somado a tais fatos, transcrevo trecho da fundamentação da sentença recorrida:

“Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços devidamente assinado pela consumidora ou gravação da contratação. Em audiência de instrução restou incontroverso que não houve qualquer contato (pessoal ou por telefone) entre a reclamada e a parte autora.

Importante consignar que toda a situação foi perpetrada por um terceiro, que se apresentou como filho da autora (Sr. Anderson). De outro lado é de se asseverar que, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos causados.

Tanto que sequer o cadastro do suposto comprador foi realizada por completo (não consta sobrenome, CPF ou RG). Consta ainda, diante do depoimento da primeira testemunha que o suposto comprador (Sr. Anderson) foi indicado por funcionária que estava em experiência, que depois foi desligada da empresa e que em razão dessa indicação havia vendido pela “confiança”.

Em relação à devolução dos produtos, restou claro nos depoimentos colhidos que os produtos chegaram na matriz, de fato, contudo, a testemunha não informou que a restituição foi feita pelo “Sr. Anderson”, até pelo fato de segundo consta no depoimento, ter perdido o contato com o suposto intermediador logo após a entrega dos produtos. Ainda que fosse realizada por este terceiro, não há qualquer comprovação nos autos que o vincule à parte Reclamante, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Ademais, o cadastramento sem qualquer confirmação dos dados/referência da fonte pagadora ou sem confirmação de que o suposto comprador detinha autorização da parte autora, corroborada a entrega dos produtos ocorrida em local remoto e dissociada de qualquer vinculação com o endereço citado pelo próprio intermediário, não podem resultar em acatamento de excludente de ilicitude como pleiteia a Reclamada”.

Desta forma, restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome da Promovente em órgão de proteção ao crédito, no valor de R$ 4.080,00, vencido em 13/08/2021 e disponibilizado em 05/09/2021, referente à compra realizada por terceiros, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Deste modo, entendo a pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Diante do parcial provimento do Recurso da Reclamante, resta prejudicado o recurso da Reclamada.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos
dou-lhe parcial provimento ao recurso da autora
para majorar

o valor da condenação a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), e
nego provimento ao recurso da Promovida.
Condeno a Promovida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em primeiro grau.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022